Tribunal: TJMT
Processo: 1033613-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033613-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:

OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S)
:

NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, a condenou ao pagamento de despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, para responder pelas despesas de remoção e estadia do veículo; (
ii
) a ocorrência de prescrição; (
iii
) a incidência da limitação prevista no art. 328 do CTB; (
iv
) a necessidade de leilão do veículo e eventual descumprimento do dever de depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que as despesas com remoção e guarda de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigação
propter
rem, recaindo sobre o credor fiduciário, proprietário resolúvel do bem (CC, art. 1.361).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, diante da responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas incidentes sobre o bem.

5. Prejudicial de prescrição igualmente afastada, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, não ultrapassado entre a remoção do veículo (2019) e o ajuizamento da ação (2022).

6. A limitação prevista no art. 328 do CTB aplica-se apenas às apreensões administrativas decorrentes de infrações de trânsito, não incidindo nas hipóteses de apreensão judicial.

7. Inexistência de obrigatoriedade de leilão ou prova de descumprimento do dever de depositário por parte do pátio responsável pela guarda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O credor fiduciário, enquanto proprietário do bem, é responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, independentemente de ter dado causa à retenção, por se tratar de obrigação
propter
rem. 2. Não se aplica a limitação temporal prevista no art. 328 do CTB a hipóteses de apreensão judicial. 3. O prazo prescricional para cobrança das referidas despesas é o decenal do art. 205 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.361 e 205; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CTB, art. 328.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.817.294/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/04/2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502580/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 28/08/2023; TJMT, Apelação Cível 1032687-38.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, contra a sentença (ID. 310689376 – Autos de Origem no 1033613-19.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., nos seguintes termos:

“
Trata-se deAção de Cobrança c/c Obrigação de Fazerajuizada por
Rodando Legal – Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
em desfavor de
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
.

Sustenta a parte autora ser prestadora de serviços de remoção e guarda dos veículos apreendidos no Município de Cuiabá e, no dia 06 de agosto de 2019, removeu o bem móvel Fiat Strada, cor branca, placa JZF-0979, para o pátio.

Aduz que no registro do veículo consta bloqueio judicial lançado em decorrência da Ação de Busca e Apreensão de n. 0021983-47.2015.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que no dia 21 de janeiro de 2021 expediu notificação extrajudicial para a parte requerida, pugnando pela remoção do veículo e o recebimento dos valores até a data da retirada.

Acrescenta que a parte requerida recebeu a notificação, no entanto, permaneceu inerte.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento das diárias de estadia do veículo no pátio, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia, desde a sua remoção até a data da efetiva retirada, bem como ao pagamento do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referentes aos serviços de guincho, bem como para que seja determinada a obrigação da parte requerida em realizar a retirada do bem móvel.

Atribuiu à causa o valor de R$ 84.365,00 (oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 94071761 – 94072541.

Conforme decisão de id 105654561 fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 114664452).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 114650400, sustentando sua ilegitimidade passiva por ser meramente credor fiduciário, afirmando se tratar de responsabilidade do devedor fiduciante as despesas de apreensão do veículo, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 114971855.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se deAção de Cobrança c/c Obrigação de Fazerajuizada por
Rodando Legal – Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
em desfavor de
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, é orientação do Superior Tribunal de Justiça que as despesas oriundas com a remoção e guarda do veículo são atribuídas ao proprietário, uma vez que se trata de obrigação
propter
rem. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA. AUTOMÓVEIS RECOLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL AO PÁTIO REQUERENTE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os precedentes do STJ adotam entendimento de que é do credor-fiduciário a responsabilidade pelas diárias e despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, quando for recolhido no depósito em caso de apreensão por infrações administrativas. (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.210.496/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 15/10/2019.)

Dessa forma, se tratando a parte requerida de credora fiduciária devidamente expressa no registro do bem móvel, se mostra cabível a sua legitimidade para responder pelas despesas do bem apreendido/removido, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Rejeito, ainda, a preliminar de incorreção do calor da causa, vez que o valor atribuído corresponde à somatória das diárias de pátio do veículo, em consonância com o art. 292, do Código de Processo Civil.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Sustenta a parte autora ser a responsável pela remoção e guarda dos veículos objeto de apreensão, sendo o bem móvel de propriedade da parte requerida, ora credora fiduciária, apreendido na data de 06/08/2018, razão pela qual pugna pela condenação ao pagamento do valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia em que o veículo permaneceu no pátio de sua propriedade, até a data de sua retirada.

Por sua vez, a parte requerida afirma a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados, uma vez que, apesar ser credora fiduciária por força do contrato de financiamento, a responsabilidade pelo pagamento das despesas é do devedor fiduciário.

Estabelece o art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida na ausência de retirada do bem móvel e o inadimplemento dos valores e, por sua vez, é de responsabilidade da requerida a demonstração de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, que consistem na quitação dos valores ou comprovação da ausência de responsabilidade pelo pagamento da quantia.

Em que pese às alegações tecidas e os argumentos utilizados pela parte requerida, entendo que não foram cumpridos os requisitos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Observa-se dos documentos juntados pela parte autora, a existência de guia de recolhimento do veículo, demonstrando a sua remoção na data de 06/08/2019 (id 94071776) a notificação extrajudicial emitida para a parte requerida (id 94071779) e os valores das diárias correspondentes a cada categoria (id 94071785).

Importante registrar que, de acordo com a contestação, em que pese à parte requerida atribuir a responsabilidade do pagamento ao devedor fiduciário, os argumentos não merecem prosperar, de acordo com a fundamentação utilizada na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Desse modo, diante da comprovação da responsabilidade do proprietário ao pagamento das despesas, bem como a demonstração da remoção do veículo e do valor da diária atribuída pelo órgão responsável, se mostra cabível o acolhimento do pedido da parte autora, que deve ser ressarcida pelos valores estadia do veículo apreendido, contado o prazo em dias em que o veículo permaneceu no depósito.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HONDA RECONHECIDA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO – EMBARGOS DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – OBRIGADAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO INDEPENDENTE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O RECOLHIMENTO DO BEM – LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA COBRANÇA – ART. 270 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO HONDA S/A DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A PREJUDICADO. Em havendo omissão no julgamento do recurso de apelação, há que ser acolhido o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos. “As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.” (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
de 21/11/2018.) In
casu
, independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem, as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, porque se cuidam de obrigações
propter
rem, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário, sem prejuízo de seu direito de regresso em face dos devedores fiduciantes. Precedentes do STJ. A limitação do valor devido pelo credor fiduciário a 60 dias de estadia configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pelo recorrido sem nenhuma
contraprestação.-
(N.U 1043383-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024)

APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Despesas de remoção e guarda de veículo depositado em pátio privado. Sentença que condenou o réu ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento de veículo, desde a notificação até o dia de sua efetiva retirada, bem como das custas de remoção, além da condenação consistente na obrigação de fazer para a retirada do veículo das suas dependências. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10278924220238260071 Bauru, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 13/09/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §
1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado naAção de Cobrança c/c Obrigação de Fazerajuizada por
Rodando Legal – Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
em desfavor de
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
para:

a.
Condenar
a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais),
contados a partir da remoção (06/08/2019)
ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
arquivem-se
os autos observadas as formalidades legais.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ
.”

Em razões recursais (ID. 310689386), a apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que teria transcorrido o prazo legal para cobrança das despesas de guincho e estadia. Aponta, ainda, que a sentença foi omissa quanto à conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos, circunstância que, em sua ótica, afastaria a condenação.

Defende, também, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria a responsável pelos valores pleiteados, além de destacar a ausência de comprovação da causa da apreensão e a falta de documentos indispensáveis à instrução da demanda. Argumenta que não foi realizado o leilão do veículo, o que afastaria sua responsabilidade.

Por outro lado, aduz que o pátio responsável pela guarda do bem incorreu em descumprimento de normas do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual as diárias deveriam ser limitadas nos termos do art. 328 do CTB, não sendo admissível cobrança por período superior ao previsto. Por fim, sustenta que houve descumprimento do dever de depositário, o que também inviabilizaria a condenação imposta.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 310689392), nas quais rebate integralmente as alegações da apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo regular (ID. 310689388).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:

OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S)
:

NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 310689376), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento das despesas de guincho e
diárias de estadia, acrescidas de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que as despesas de remoção e estadia de veículo depositado em pátio particular, por força de determinação judicial, constituem obrigação
propter
rem imputável ao credor fiduciário.

Passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte recorrente.

PRELIMINA
RES

I.1. Da ilegitimidade passiva ad causam

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não detém responsabilidade pelas despesas de guincho e estadia decorrentes da apreensão do veículo, imputando tal ônus ao devedor fiduciante, por ser o possuidor direto do bem e quem teria dado causa à medida.

Não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações que versam sobre despesas de remoção e guarda de veículos alienados fiduciariamente, a legitimidade passiva é da instituição financeira credora fiduciária, na qualidade de proprietária resolúvel do bem. Trata-se de obrigação
propter
rem, que acompanha a coisa e independe da conduta pessoal do devedor fiduciante.

O art. 1.361 do Código Civil dispõe que “considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”. Assim, detendo a apelante a propriedade fiduciária do automóvel, a ela incumbe responder pelas despesas incidentes sobre o bem, ainda que a posse direta tenha permanecido com o fiduciante.

O STJ, em diversas oportunidades, reafirmou a responsabilidade do credor fiduciário nesses casos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.
DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DOS VEÍCULOS EM PÁTIO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA COISA. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
"
o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário
, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (
AgInt
no REsp n. 1.817 .294/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 26/4/2021).2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2442649 SP 2023/0273639-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
– Grifo Nosso

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. (...) 4.
As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor
. 5.
O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado
, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp 1657752 SP 2013/0362159-4. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)
– Grifo Nosso

De igual modo é o entendimento dest
e Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS DIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 328, § 5o, DO CTB. VALORES PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer visando o ressarcimento de despesas referentes à remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial e mantido sob custódia da autora, além da devolução do bem nas mesmas condições em que foi depositado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) A legitimidade passiva do banco recorrente para arcar com os encargos financeiros oriundos da remoção e estadia do bem; (
ii
) A aplicabilidade da limitação temporal prevista no art. 328, § 5o, do CTB; (
iii
) A
proporcionalidade dos valores cobrados a título de diárias. III. Razões de decidir 1.
O credor fiduciário é responsável pelas despesas com remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, em razão da natureza
propter
rem dessa obrigação, que decorre da propriedade fiduciária (CC, art. 1.361). Entendimento consolidado no STJ
. 2. O art. 328, § 5o, do CTB, que limita a cobrança de diárias ao prazo máximo de 6 meses, não se aplica a apreensões decorrentes de ordens judiciais, sendo direcionado exclusivamente a retenções administrativas realizadas pelos órgãos de trânsito. 3. Os valores fixados na sentença, baseados nos custos do serviço de guarda e conservação, mostram-se adequados e proporcionais, sendo que o banco recorrente não apresentou prova suficiente para afastar sua razoabilidade. 4. Inexiste enriquecimento sem causa da parte recorrida, considerando que a obrigação de guarda e conservação do veículo foi integralmente cumprida, com a devida notificação do recorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O credor fiduciário, enquanto proprietário do bem, é responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, independentemente de ter dado causa à retenção. 2. Não se aplica a limitação temporal prevista no art. 328, § 5o, do CTB a situações de apreensão judicial. 3. Valores cobrados a título de estadias em pátio privado devem ser proporcionais ao serviço efetivamente prestado, competindo ao responsável fiduciário provar eventual abusividade.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CTB, art. 328, § 5o; CPC,
arts
. 85 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018; TJMT, RAC 1039682-67.2022 .8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/05/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293772420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2025)
– Grifo Nosso

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO
.
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM
. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 271, § 10, DO CTB INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido em razão de bloqueio judicial decorrente de ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e guarda do veículo apreendido, se do credor fiduciário ou do devedor fiduciante.

3. Discute-se, ainda, a aplicabilidade do limite temporal de seis meses, previsto no art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, à hipótese de apreensão judicial do bem.

III. Razões de decidir:

4.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as despesas administrativas oriundas da apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, por se tratar de obrigação
propter
rem, recaindo sobre o proprietário do bem, sem prejuízo do direito de regresso contra o devedor fiduciante
.

5. A instituição financeira foi devidamente notificada acerca da apreensão e suas consequências, não havendo fundamento
para afastar sua responsabilidade pelo pagamento das despesas.

6. O art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, que limita a cobrança de diárias de estadia ao prazo de seis meses, aplica-se exclusivamente às apreensões decorrentes de infrações de trânsito, não sendo extensível às hipóteses de retenção do bem por determinação judicial.

7. A aplicação dessa limitação ao caso concreto resultaria em enriquecimento sem causa da instituição financeira, que usufruiria do serviço sem a correspondente contraprestação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido em razão de bloqueio judicial, por se tratar de obrigação
propter
rem.

2. A limitação do art. 271, § 10, do CTB não se aplica a apreensões decorrentes de ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
.
1.361 e 1.365; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 271, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.752/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
910776/SP; TJMT, NU 1043383-36 .2022.8.11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305144120228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/03/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2025)
– Grifo Nosso

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS –
COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO
– PÁTIO DA REQUERENTE – EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL – DECISÃO CUMPRIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA “PROPTER REM”
–
CREDOR FIDUCIÁRIO
– DETÉM A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE – INTEGRALIDADE DAS DESPESAS – NÃO INCIDÊNCIA DO CTB – NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE INFRAÇÃO ADMINSTRATIVA DE TRÂNSITO – HIPÓTESE DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO EM PARTE. 1. “
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação “
propter
rem”, é de responsabilidade do credor fiduciário, que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária
. (Precedentes).” (
AgRg
no Resp. no 1.016.906, j. 7.11.2013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
).

2.
Considerando que a origem das despesas de remoção e estadia do veículo, no pátio privado da requerente, não se refere a infração administrativa de trânsito, não se aplica à espécie as normas do CTB
.

3. Na hipótese dos autos a remoção se deu devido à apreensão do veículo, dando causa ao encaminhamento deste ao pátio do recorrido. Desta maneira, deve o proprietário fiduciário do bem, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito deste até a efetiva retirada do pátio.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10326873820228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)
– Grifo Nosso

À luz dessas considerações, não subsiste dúvida de que a apelante, como credora fiduciária e legítima proprietária do veículo, ostenta legitimidade passiva para responder pela presente ação de cobrança.

Rejeito, portanto, a preliminar.

I.
2
. Da
prescrição

A apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição
trienal
.

Sem razão.

Trata-se de ação de natureza pessoal, que não possui prazo prescricional específico no Código Civil, aplicando-se, portanto, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido,
é
a jurisprudência:

“
PRELIMINAR DE MÉRITO - Prescrição - Inocorrência - Ação de natureza pessoal -
Não decorrido o lapso prescricional de dez anos para a cobrança a contar da remoção do veículo ao pátio da autora, previsto no art. 205 do CC
- Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA -
Prestação de serviços de remoção e depósito de veículo no pátio da autora, em decorrência de sua apreensão em ação de busca e apreensão ajuizada pelo réu
- Pagamento dos serviços que é de responsabilidade do réu, proprietário fiduciário do bem, tratando-se de obrigação "
propter
rem" - Apreensão do bem que não se deu por infração de trânsito, não incidindo o Código de Trânsito Brasileiro - Ausente dever da autora de leiloar o veículo - Limitação das diárias -
Inaplicabilidade da limitação prevista no CTB
- Precedentes da Corte - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 11, do CPC).
(
TJ-SP - Apelação Cível: 10087935620238260566 São Carlos, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/04/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME COM O MÉRITO. PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
RETIRADA DE VEÍCULO DEPOSITADO EM PÁTIO PRIVADO E COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E GUARDA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DECENAL. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENT
E. APREENSÃO POR INFRAÇÃO DOS
CONDUTORES/DEVEDORES FIDUCIANTES. RESPONSABILIDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. IRDR No 1 .0024.14.014689-5/003, TEMA No 53. I - A responsabilização ou não da parte ré é matéria que envolve o mérito e com ele deve ser analisada. II -
É de 10 (dez) anos o prazo prescricional da pretensão de remoção de veículo depositado em pátio privado e de cobrança das respectivas despesas de remoção e estadia, por se tratar de ação de natureza pessoal que não encontra prazo menor expressamente previsto em outro dispositivo legal
. III - Consoante tese vinculante firmada no julgamento do IRDR no 1.0024.14 .014689-5/003, compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito, a exemplo de multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211910955003 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)
– Grifo Nosso

No caso concreto, a remoção ocorreu em 06/08/2019 (ID. 310688927), enquanto a ação foi ajuizada em 2022 (ID. 310688924), de modo que não se verifica o transcurso do prazo decenal.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame das teses recursais.

a) Da alegada omissão da sentença quanto à conversão da busca e apreensão em perdas e danos

A apelante afirma que a sentença seria omissa por não apreciar
sua tese de
suposta conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos.

Ocorre que
,
tal alegação não foi deduzida em contestação, mas apenas de forma avulsa na petição sob ID. 310689375, sem qualquer prova concreta da conversão.

Convém destacar que a apelante se
limitou a colacionar recorte parcial de decisão judicial datada de 2017, ou seja, muito anterior à remoção do veículo (2019), sem demonstrar qualquer nexo com os fatos discutidos nestes autos.

Portanto, não se trata de omissão da sentença, mas de ausência de pertinência e de comprovação da tese.

b) Da alegada ausência de documento indispensável

Sustenta a apelante que a ação estaria desprovida de documentos essenciais.

Não procede. A apelada instruiu a inicial com a guia de recolhimento do veículo (ID. 310688927), notificação extrajudicial (ID. 310688928), extrato RENAJUD/Detran (ID. 310688929), planilha de cálculo das estadias e guincho (ID. 310688930) e ofício de valores do órgão municipal (ID. 310688931), evidenciando a origem, a causa e a quantificação do débito.

Ademais, houve decisão expressa (ID. 310688943) invertendo o ônus da prova, cabendo à própria apelante demonstrar a inexistência ou o motivo diverso da apreensão, o que não foi feito.

Logo, a tese não prospera.

c) Da ausência de leilão e da aplicação do art. 328 do CTB

A apelante sustenta que não foi realizado o leilão do veículo e que haveria descumprimento do art. 328 do CTB, com necessidade de limitação das diárias.

A pretensão deve ser afastada.

O art. 328 do CTB aplica-se às hipóteses de apreensão administrativa de veículos por infrações de trânsito, e não quando a remoção decorre de ordem judicial, como no caso em tela.

O próprio § 14 do dispositivo afasta sua incidência nos casos de determinação judicial.

Esse é o entendimento que prevalece no C. STJ, até porque, em casos análogos, não houve a determinação de limitação temporal da cobrança, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Impossibilidade de discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento de estadias, por constituir matéria sobre a qual se operou a preclusão. 2.1 A "[ ...] limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial,
além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação
." (
AgInt
no
AREsp
910.776/SP,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
07/12/2018). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1502580 SP 2014/0320763-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)
– Grifo Nosso

Portanto, não há obrigatoriedade de leilão nem limitação temporal de diárias, devendo a responsabilidade do credor fiduciário perdurar até a efetiva retirada do veículo.

d) Do alegado descumprimento do dever de depositário

A apelante sustenta, genericamente, que a apelada teria descumprido o dever de depositária.

A alegação não encontra amparo probatório. O estado do veículo foi registrado no ato de recolhimento (ID. 310688927) e não há prova de deterioração ou prejuízo adicional decorrente de conduta do pátio. Trata-se de alegação vaga e desprovida de comprovação, motivo pelo qual não pode afastar a obrigação de pagamento.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença
vergastada
por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 12% para
20
% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025